Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703482-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SILVIA DE SOUSA MARCAL D E C I S Ã O Noticiada na petição de ID 24247534 a notícia do falecimento da parte recorrida SILVIA DE SOUSA MARCA, tendo sido acostado, na mesma oportunidade, a certidão de óbito (ID 24247535) na qual se certifica que a parte agravada vivia em união estável com o Sr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES FARIA, documentada em Escritura Pública lavrada junto ao Cartório do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Guará/DF, livro 92-E, fls. 130, documento trazido aos autos no ID 26031405. Ademais, traz o aludido peticionante no ID 26031406 o termo de inventariante no âmbito de escritura pública de inventário e adjudicação de bens em andamento no 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal., no qual figura como inventariante designado. Considerando que a controvérsia encerra direito transmissível, e na forma do preconizado pelo art. 110 do CPC, defiro a sucessão da parte agravada pelo seu, passando a constar ESPÓLIO DE SILVIA DE SOUSA MARCA, representado pelo inventariante Sr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES FARIA, CPF 239.209.801-82. Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (dias) dias, devendo o agravado trazer aos autos procuração outorgada por ESPÓLIO DE SILVIA DE SOUSA MARCA, visto que o documento em favor da Dra. Juliana da Costa Faria, OAB/DF 27.819 (ID 24247538) fora outorgada em nome próprio pelo Sr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES FARIA. Cumprido a determinação supra, anote a Secretaria as alterações. Após, reinclua-se em pauta para julgamento, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator